Tribunal: STF
Processo: AR 2724
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE 50% AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PARÁ. ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, COMPETÊNCIA E ORDEM JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES DE DIREITO JÁ ASSENTADAS. ART. 21, §1º, RISTF. AÇÃO RESCISÓRIA A QUE NEGO SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de ação rescisória ajuizada por Cleonice de Jesus da Silva Lago e outros contra acórdão proferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 960.028, sob o fundamento de incompetência e violações à coisa julgada e à ordem jurídica (art. 966, II, IV e V, do Código de Processo Civil).
    Sustentam os requerentes que fazem jus, enquanto servidores públicos da Secretaria Executiva de Educação do Governo do Estado do Pará, a percentual de 50% a ser acrescido à sua remuneração. Assim, impetraram mandado de segurança perante o TJPA questionando ato da então Governadora do Estado que negava o pagamento da gratificação aos servidores da referida categoria, previsto em edital, bem como na Constituição do Estado do Pará, em seu art. 31, XIX.
    Narram que a ordem foi concedida pelo Tribunal de Justiça paraense, tendo o Estado do Pará interposto Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi desprovido. O caso, então, chegou ao Supremo Tribunal Federal em Recurso Extraordinário com Agravo, ao qual foi dado provimento (ARE 960.028-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 09/09/2016), em decisum assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Emenda parlamentar que implica aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo.
    Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Inconstitucionalidade da norma estadual. Precedentes.
    1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 745.811/PA-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema nele veiculado e reafirmou a jurisprudência sobre a matéria no sentido da inconstitucionalidade de norma de lei estadual resultante de emenda parlamentar, que acarretou aumento de despesa a projeto de iniciativa reservada ao [Chefe] do Poder Executivo. Na mesma oportunidade, declarou-se a inconstitucionalidade dos arts. 132, XI, e 246 da Lei nº 5.810/94 do Estado do Pará.
    2. O acórdão recorrido afasta a inconstitucionalidade dos referidos artigos, em contrariedade ao entendimento firmado pelo STF.
    3. Agravo regimental não provido.
    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)”
    Sustentam, apontando o enquadramento da presente ação no art. 966, V, do CPC/2015, que o julgado rescindendo “encontra-se absurdamente equivocado, haja vista que a norma constitucional esculpida no art. 31, XIX não advém e nunca adveio de emenda parlamentar, estando presente no texto constitucional desde a sua promulgação, diferente dos arts. 132, XI e 246 do RJU, tanto que a inconstitucionalidade de ambos os dispositivos foi declarada no RE 745.811/PA-RG, sem que naquela oportunidade fosse feita qualquer menção à constitucionalidade da norma estadual em análise [...]”.
    Alegam, ainda, que a decisão rescindenda também incorreu em ofensa à coisa julgada material, motivo pelo qual se enquadraria também no art. 966, IV, do CPC/2015. Isso porque “o Acórdão n.º 150.006, das lavras do Des. Ricardo Nunes, que já transitou em julgado, julgou a matéria no sentindo de reconhecer o direito pleiteado pelos servidores públicos do Estado do Pará, com base na Carta Estadual, declarando a constitucionalidade do referido Art. 31 e seguintes da Carta do Estado, por presunção, uma vez que esta não passou pelo crivo do STF [...]”.
    Nesse sentido, os autores requereram, para além da rescisão do julgado, a concessão de tutela antecedente, a fim de que sejam suspensos os efeitos do acórdão acima transcrito e lhes seja concedido o benefício pleiteado.
    Em decisão liminar, indeferi o pedido liminar, eis que não vislumbrei os requisitos necessários para sua concessão (fumus boni iuris e periculum in mora). Na hipótese, consignei que o art. 31, XIX, da Constituição Estadual do Pará, apontado como violado pelo acórdão que se pretende rescindir, fora declarado incidentalmente inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos autos do processo nº 0000107-29.2013.8.14.0000.
    Ademais, reforcei que não cabe a esta Corte analisar eventuais vícios ocorridos em julgamento realizado por Tribunal local, mas tão somente os vícios de seus próprios pronunciamentos.
    Em seguida, citado o Estado do Pará, foi apresentada contestação em resposta aos argumentos expostos na ação rescisória. Alegou-se, preliminarmente, (i) que o ajuizamento da rescisória extrapolara o prazo decadencial de dois anos e (ii) que a inicial fora inepta por confusão dos argumentos da peça inicial e por falta de documentos imprescindíveis para o ajuizamento. 
    No mérito, afirmou que os pedidos deveriam ser julgados improcedentes, eis que os autores não demonstraram violação ao art. 966, do Código de Processo Civil, e pretendem tão somente a rediscussão da matéria de mérito que restou decidida anteriormente. Nesse sentido, em suma, fundamentam com base na inexistência de alteração jurisprudencial desta Corte quanto ao tema e na impossibilidade de a via rescisória se confundir com a via recursal.
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, confere ao relator o poder de negar seguimento ao pleito autoral desde que se verifique pedido manifestamente improcedente, contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Supremo Tribunal Federal. Promoveu-se, porém, a citação do Estado do Pará, a fim de se perfectibilizar o contraditório e a relação processual, de modo que resta autorizado, com ainda mais razão, o julgamento antecipado da lide, eis que não há instrução probatória a ser realizada.
    Preliminarmente, defiro o benefício da gratuidade de justiça pleiteado, na forma do art. 98, do Código de Processo Civil. Conforme indicado na petição inicial, o direito ao benefício já fora comprovado no julgamento da ação principal cujo acórdão se pretende rescindir. Acrescenta-se, ainda, que a contestação do Estado do Pará não impugnou a possível concessão do benefício. Dessa forma, rejeito a preliminar de inépcia aduzida pelo Estado do Pará quanto à ausência de depósito prévio para o ajuizamento da rescisória.
    De igual modo, rejeito a preliminar de decadência do prazo de ajuizamento da ação, vez que o ato que interrompe a contagem do prazo é o protocolo da inicial, que, no caso, se deu em 17.12.18 – último dia para fazê-lo. Não se considera, portanto, a data de citação, como argumentou o réu.
    Quanto ao mérito, os autores alegam em sua inicial que fazem jus à gratificação de 50%, prevista no art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, e mencionam que a jurisprudência desta Corte, invocada na decisão que se pretende rescindir, reconheceu a inconstitucionalidade de outros dispositivos. Em verdade, o julgamento do RE 745.811 tinha por objeto a constitucionalidade dos arts. 132 e 246, da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará, resultado de emenda parlamentar. O precedente, assim, reafirma o entendimento de que “há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, da CF)”.
    Muito embora os atos normativos sejam distintos, é fundamental discutir que a matéria de fundo é semelhante a ambos. Dessa forma, é possível concluir que as observações atinentes à inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa relacionado àquele tema em uma ocasião, deve ser observado quando da edição de novo ato que o substitua. Ou seja, a disciplina acerca da gratificação a servidores públicos é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme o art. 61, § 1º, II, a, da Constituição. Entretanto, verifica-se que o art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, não atende ao requisito.
    Aliás, como destacado em decisão prévia, o art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, fora declarado incidentalmente inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos autos do processo nº 0000107-29.2013.8.14.0000. Na hipótese, entendeu-se, justamente, que persistia a inconstitucionalidade formal, ante o reiterado vício de iniciativa.
    Delineado o contexto normativo da controvérsia, as violações apontadas pelos requerentes não se verificam. Em primeiro lugar, não há qualquer desrespeito à coisa julgada. A petição inicial se abstém de indicar qual seria a coisa julgada violada e, das razões apontadas, não se verifica processo anterior em que o direito dos autores à gratificação tenha sido afirmado. 
    Em segundo lugar, inexiste incompetência no julgamento do RE 960.028. De fato, o fundamento invocado pelos autores nesse sentido cinge-se à incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para declarar a inconstitucionalidade de maneira incidental nos autos de processo diverso àquele em que prolatado o decisum que se pretende rescindir. A competência desta Corte, em juízo de ação rescisória, se limita a analisar a ocorrência dos vícios elencados no art. 966, do Código de Processo Civil, em seus pronunciamentos, não lhe competindo averiguar vícios em processo de tribunal local que lá transitou em julgado. Muito pelo contrário, como é assente no art. 102, III, da Constituição, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recursos extraordinários, destinados ao resguardo da Constituição da República. Não há, pois, qualquer vício no que toca à competência desta Corte no julgamento do RE 960.028.
    Por fim, os requerentes arguiram violação de norma jurídica, colacionando uma série de precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, evidenciando a controvérsia no tribunal local quanto à concessão ou não da gratificação. Colhe-se do capítulo da inicial destinado à ofensa à ordem jurídica o seguinte trecho, in verbis:
    “Portanto, há que se afastar o entendimento firmado no Acórdão nº 168.945, ora rescindendo, bem como o entendimento consolidado no Acórdão nº 156.937, de relatoria do Des. Constantino Guerreiro, utilizado como paradigma para declarar a suposta inconstitucionalidade de dispositivo ou matéria aqui tratada, qual seja a Gratificação de Educação Especial, sob pena de afronta direta a Norma Fundamental do nosso Ordenamento Jurídico”
    Percebe-se, pois, o intuito da parte de utilizar ação rescisória ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal para desconstituir acórdãos proferidos no tribunal local, o que escapa ao limite objetivo de apreciação do julgador no juízo realizado, o que por si só acarretaria a negativa de seguimento da presente ação.
    Ademais, alega que o entendimento aplicado no decisum rescindendo afrontara a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal manifestado no julgamento da ADI 1.167. Na hipótese, a Corte consignou que “as regras de iniciativa reservada previstas na Carta da República não se aplicam às normas originárias das constituições estaduais ou da Lei Orgânica do Distrito Federal”. 
    Entretanto, o entendimento manifestado não se revela unânime. Veja-se, nesse sentido, que o Min. Sepúlveda Pertence consignou no julgamento da ADI 104 que “É da jurisprudência assente do Supremo Tribunal que afronta o princípio fundamental da separação a independência dos Poderes o trato em constituições estaduais de matéria, sem caráter essencialmente constitucional - assim, por exemplo, a relativa à fixação de vencimentos ou a concessão de vantagens específicas a servidores públicos -, que caracterize fraude à iniciativa reservada ao Poder Executivo de leis ordinárias a respeito” (ADI 104, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 24.08.2007).
    Não há que se falar, portanto, em violação manifesta à ordem jurídica, mas em mera irresignação com o deslinde do julgamento do recurso extraordinário, contrário a seus interesses. Essa pretensão, a bem da verdade, não merece tutela pela via da ação rescisória, que não se presta à rediscussão de premissas já estabelecidas no decisum rescindendo. Caso o ora requerente almejasse reformar o acórdão com amparo no precedente apontado, deveria ter oposto embargos de divergência e não aguardado o trânsito em julgado do acórdão para, ao cabo do prazo de impugnação, tentar desconstituí-lo por discordância dos argumentos invocados.
    Nesse sentido, esta Corte já sedimentou entendimento de que “não se admite ação rescisória para debater, outra vez, a causa e a prova, como se fora nova instância recursal” (AR 1.063, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 25.08.1995), sendo inviável o ajuizamento da presente ação para rediscutir as questões de direito controvertidas.
    Não se verifica, pois, violação à ordem jurídica – nem tampouco qualquer outra violação – apta a ensejar a procedência do pleito desconstitutivo manifestado pelo requerente.
    Ex positis, nego seguimento à ação rescisória, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ante a manifesta improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Deixo de condenar a parte vencida em honorários ante a verificação de gratuidade de justiça.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente